Tribunal: TJPA
Processo: 0008334-56.2019.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-02-10

Ementa:
EMENTA: RECURSO DE APELA??O PENAL. ART. 157, ? 2?, INCISO II E ? 2?-A, I C/C ART. 70, AMBOS DO C?DIGO PENAL BRASILEIRO. SENTEN?A PENAL CONDENAT?RIA. PEDIDO DE EXCLUS?O DA MAJORANTE DECORRENTE DO EMPREGO DE ARMA. AUS?NCIA DE APREENS?O DA ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO DE AFASTAMENTO DA S?MULA 231 DO STJ E APLICA??O DA CIRCUNST?NCIA ATENUANTE DA CONFISS?O. INCABIMENTO. PEDIDO DE ISEN??O DA PENA DE DIAS-MULTA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. o fato de n?o ter sido apresentada a arma encontrada com o acusado no momento da pris?o, n?o descaracteriza a majorante prevista no art. 157, ? 2?, I do CP, pois o testemunho das v?timas se mostraram harmoniosos com aquilo que vinham afirmando desde a fase de inqu?rito policial, sendo certo que em casos como esse, onde o crime ? cometido com a presen?a de diversas v?timas/testemunhas, todas depondo de forma detalhada e segura no sentido de imputar o crime ao acusado, n?o sofre de qualquer m?cula probat?ria;2. Apesar de o Magistrado ter reconhecido a atenuante de confiss?o, n?o fez a aplica??o da mesma, tendo em vista que incab?vel dosar a pena aqu?m do m?nimo, conforme entendimento j? pacificado pelos tribunais superiores. Tal entendimento n?o foi revogado pelo Superior Tribunal, ao contr?rio, em verdade vem sendo reafirmado pelo pr?prio STF a quando de seus julgamentos, como se v? do julgamento do Recurso Extraordin?rio n.? 597.270-QO-RG em que se reconheceu a Repercuss?o Geral;3. A pena de dias-multa que lhe foi aplicada decorre de expressa previs?o de san??o no tipo penal ? art. 157, do CPB, que prev? a pena privativa de liberdade cumulativamente ? penalidade de multa. Outrossim, ? entendimento o Superior do Tribunal de Justi?a, que a impossibilidade financeira do r?u n?o afasta a imposi??o da pena de multa, inexistindo previs?o legal de isen??o do preceito secund?rio do tipo penal incriminador;4. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº
0008334-56.2019.8.14.0401
RECURSO: APELAÇÃO PENAL
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL.
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA
APELANTE:
WUE OLIVEIRA DE SOUZA
(DEFENSORA PÚBLICA LARISSA MACHADO SILVA NOGUEIRA)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS
RELATORA:
DESA
.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA.
EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 2º, INCISO II E § 2º-A, I C/C ART. 70, AMBOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE DECORRENTE DO EMPREGO DE ARMA. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DA ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO DE AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ E APLICAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO. INCABIMENTO. PEDIDO DE ISENÇÃO DA PENA DE DIAS-MULTA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1.

o fato de não ter sido apresentada a arma encontrada com o acusado no momento da prisão, não descaracteriza a majorante prevista no art. 157, § 2º, I do CP, pois o testemunho das vítimas se mostraram harmoniosos com aquilo que vinham afirmando desde a fase de inquérito policial, sendo certo que em casos como esse, onde o crime é cometido com a presença de diversas vítimas/testemunhas, todas depondo de forma detalhada e segura no sentido de imputar o crime ao acusado, não sofre de qualquer mácula probatória;
2. Apesar de o Magistrado ter reconhecido a atenuante de confissão, não fez a aplicação da mesma, tendo em vista que incabível dosar a pena aquém do mínimo, conforme entendimento já pacificado pelos tribunais superiores. Tal entendimento não foi revogado pelo Superior Tribunal, ao contrário, em verdade vem sendo reafirmado pelo próprio STF a quando de seus julgamentos, como se vê do julgamento do Recurso Extraordinário n.º 597.270-QO-RG em que se reconheceu a Repercussão Geral;
3. A pena de dias-multa que lhe foi aplicada decorre de
expressa previsão de sanção no tipo penal

- art. 157, do CPB, que prevê a pena privativa de liberdade cumulativamente à penalidade de multa.
Outrossim, é entendimento o Superior do Tribunal de Justiça, que
a impossibilidade financeira do réu não afasta a imposição da pena de multa, inexistindo previsão legal de isenção do preceito secundário do tipo penal incriminador
;
4. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala do Plenário Virtual das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 25 de janeiro a 01 de fevereiro de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.
Belém/Pa, 25 de janeiro de 2021.
Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
PROCESSO Nº
0008334-56.2019.8.14.0401
RECURSO: APELAÇÃO PENAL
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL.
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA
APELANTE:
WUE OLIVEIRA DE SOUZA
(DEFENSORA PÚBLICA LARISSA MACHADO SILVA NOGUEIRA)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS
RELATORA:
DESA
.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
RELATÓRIO

Trata-se recurso de apelação penal interposto por
WUE OLIVEIRA DE SOUZA
objetivando reformar a sentença proferida pelo juízo de Direito da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou à pena de
09 (nove) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão, em regime inicial fechado, com o pagamento de 22 (vinte e dois) dias-multa
, como incurso nas sanções punitivas do art. 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, I c/c art. 70, ambos do Código Penal Brasileiro.

Narra a exordial acusatória, que no dia 20/04/2019, por volta das 18hs, o denunciado e seu comparsa JEFFERSON GUTHIERS BRELAZ LOBATO (falecido), agindo em concurso de agentes e mediante emprego de arma de fogo, tomaram de assalto as vítimas enquanto conversavam na frente da casa, quando um deles rendeu a vítima B. de A. P., que estava lavando o carro de sua sogra e mandou que todos adentrassem o imóvel, chegando em seguida o outro meliante e passaram a subtrair os aparelhos celulares das vítimas, conforme descrito na peça acusatória, em seguida empreenderam fuga, perseguidos por duas vítimas que os perderam de vista, acionaram a Polícia Militar, que saiu em diligência naquela área, logrando êxito, em razão da colisão do veículo com o muro de uma residência, oportunidade em que o denunciado JEFERSON trocou tiros com a policial, sendo atingido e não resistiu evoluiu para o óbito, enquanto que WUE foi preso em flagrante e conduzido à Delegacia de Policial, e os bens e uma das armas utilizadas, também, foram apreendidos e apresentado a autoridade policial.

Em
razões recursais (fls. 104/118)
, aduz o recorrente que a arma não foi apreendida, o que exclui a majorante decorrente do emprego de arma.

Assevera ainda que, a atenuante de confissão deve ser aplicada, pois a mesma pode ser diminuída aquém do mínimo legal, a fim de cumprir os exatos termos da lei.

Por fim, requer a isenção do pagamento da pena de multa, uma vez que o apelante é hipossuficiente, sendo inclusive, patrocinado pela Defensoria Pública

Em
contrarrazões (fls.119/121)
, o representante do
parquet
de 1° grau, manifestou-se pelo conhecimento e
improvimento
do recurso interposto, mantendo-se incólume a sentença condenatória proferida pelo Juiz monocrático.

Nesta
Superior Instância
o Excelentíssimo Procurador de Justiça
Luiz César Tavares Bibas
, manifesta-se pelo conhecimento e
desprovimento
do apelo.

É O RELATÓRIO.

À DOUTA REVISÃO.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
1. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE DECORRENTE DO EMPREGO DE ARMA. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DA ARMA DE FOGO.

Aduz o recorrente que a arma não foi apreendida, o que exclui a majorante decorrente do seu emprego.

Afirma que as vítimas, em seus depoimentos, informaram que o acusado estaria apenas simulando usar arma, pois estava com a mão na cintura, e que em nenhum momento mostrou a arma de fogo para intimidá-los.

Por fim, alega que cabe ao Ministério Público o ônus de provar essa circunstância.

Analisando detidamente os autos, vejo que não assiste razão ao apelante. Vejamos depoimento em juízo (fl. 58 - mídia), das vítimas:

A vítima
BRENO DE ALMEIDA PINTO,
afirmou:
¿(...)

Que estava na frente da casa de sua mãe, no Conjunto Satélite, e estava lavando o carro, quando um deles o abordou na porta. Que eles eram muito parecidos, mas acredita que foi o que faleceu. Que chegaram abordando e mandou ficar calado, e entraram na residência e logo em seguida chegou o outro companheiro dele. Que ele chegou com as mãos na cintura. Que ele pediu para entrar em casa, e ele começou a ameaçar a todos. Que ele pediu a chave do carro. Que foram quatro pessoas abordadas. Que levaram o carro da sogra dele e vários celulares roubados. Que o celular do depoente não foi recuperado. Que o depoente viu um acusado apontando a arma, que foi o homem que o abordou. Que não viram eles chegando. Que a troca de tiros com a polícia deve ter sido na Independência, não foi na casa. (...)¿.

A vítima
RUBIA CELESTE PINTO DE SOUSA
, disse:
¿(...)

Que estava na cozinha e ouviu um barulho lá fora, e foi perguntar o que estava acontecendo. Que quando chegou já viu seu irmão com as mãos na cabeça e viu um deles com a arma apontada para a cabeça de seu irmão. Que pediu calma e quando viu o outro já saiu do canto da parada, e ameaçando fechou o portão e os colocaram para dentro. Que colocou os meninos no sofá, irmão e sobrinho, ameaçando. Que foi com um dos assaltantes até o quarto para pegar celular, e sempre ameaçando. Que trancaram as vítimas na casa e fugiram; Que não sabe quem foi o assaltante que estava com a arma. Que soube depois que foi o que morreu. Que levaram seu celular, que tinha o valor de 5 mil reais. Que durou uns 20 minutos. (...)¿.

Já a vítima
RUHAN SILVA DE SOUSA
, disse:
¿(...)

Que estava na parte da frente de casa, no portão e um deles chegou armado. Que logo depois chegou outro e nos renderam. Que pediram para a gente se abaixar e ajoelhar. Que enquanto um ficou com eles o outro foi pegar objetos de dentro da casa. Que levaram o celular do depoente, e o mesmo tinha o valor de dois mil e quinhentos reais. Que não está nos autos, mas levaram um relógio de propriedade do depoente. Que um estava armado e o outro fez menção de estar armado. (...)¿.

Assim, ficou nítido no depoimento das vítimas e testemunhas oculares que o apelante foi peça fundamental para a consumação do crime de roubo qualificado.

Ademais, é cediço que
a palavra da vítima tem especial relevância em se tratando de crime onde ela teve contato direto com o autor do fato
, de modo que seu reconhecimento, feito de forma segura e sem hesitações é prova escorreita para embasar um decreto condenatório.

Colaciono entendimento desta E. Corte de Justiça, neste sentido:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL ? ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES ? DO PLEITO ABSOLUTÓRIO ? IMPROVIDO ? COMPROVADOS NOS AUTOS A AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO PERPETRADO PELOS RECORRENTES ? DO PLEITO PELA REDUÇÃO DO PATAMAR DAS MAJORANTES PARA O MÍNIMO DE 1/3 (UM TERÇO) ? PROVIDO ? JUÍZO A QUO NÃO UTILIZOU FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA ELEVAR O PATAMAR. INTELIGÊNCIA À SÚMULA N. 443/STJ ? REDUZIDAS AS PENAS DOS RECORRENTES ? RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR. 1 ? DO PLEITO ABSOLUTÓRIO: (...)
Ressalta-se, por oportuno, que a palavra da vítima assume relevante valor probatório nos delitos contra o patrimônio, mormente pela clandestinidade que envolve o cometimento deste tipo de crime, máxime quando alinhada às demais provas dos autos, como in casu.
(...) 2 - DO PLEITO PELA REFORMA DO PATAMAR DAS MAJORANTES PARA O MÍNIMO DE 1/3 (UM TERÇO): (...) 2 ? RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO, nos termos do voto relator. (2020.02119462-22, 214.667, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-09-30, Publicado em 2020-09-30).

Dessa maneira, o fato de não ter sido apresentada a arma encontrada com o acusado no momento da prisão, não descaracteriza a majorante prevista no art. 157, § 2º, I do CP, pois o testemunho das vítimas se mostraram harmoniosos com aquilo que vinham afirmando desde a fase de inquérito policial, sendo certo que em casos como esse, onde o crime é cometido com a presença de diversas vítimas/testemunhas, todas depondo de forma detalhada e segura no sentido de imputar o crime ao acusado, não sofre de qualquer mácula probatória, havendo precedente desta Corte denotando o acerto da decisão,
in verbis
:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL ? ART. 157, § 2º, I E II C/C ART. 69 DO CP ? PLEITO DE AFASTAMENTO DO CONCURSO MATERIAL E APLICAÇÃO DO CONCURSO FORMAL ? PROCEDÊNCIA ? O RÉU MEDIANTE UMA CONDUTA COMETEU TRÊS CRIMES - CONCURSO FORMAL CONFIGURADO - PLEITO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA RELATIVA AO USO DE ARMA DE FOGO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERICIA NA ARMA ? IMPROCEDÊNCIA - CRIME COMETIDO MEDIANTE USO DE ARMA DE FOGO ? PALAVRA DAS VÍTIMAS ? DESNECESSIDADE DE APREENSÃO A ARMA ? DOSIMETRIA ? PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE ? IMPROCEDENCIA ? DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS ? ALEGAÇÃO DE IMPOSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PARA EXACERBAR A PENA-BASE ? IMPROCEEDÊNCIA ? HAVENDO DUAS OU MAIS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA É POSSIVEL A UTILIZAÇÃO DAS SOBEJACENTES COMO CIRUCNSTÂNCIA JUDICIAL ? PRECEDENTE STJ ? RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. PLEITO DE AFASTAMENTO DO CONCURSO MATERIAL E APLICAÇÃO DO CONCURSO FORMAL ? PROCEDÊNCIA ? O RÉU MEDIANTE UMA CONDUTA COMETEU TRÊS CRIMES - CONCURSO FORMAL CONFIGURADO - (...). 2. PLEITO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA RELATIVA AO USO DE ARMA DE FOGO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERICIA NA ARMA ? IMPROCEDÊNCIA - CRIME COMETIDO MEDIANTE USO DE ARMA DE FOGO ? PALAVRA DAS VÍTIMAS ? DESNECESSIDADE DE APREENSÃO A ARMA -
Incabível o pleito de afastamento da majorante de uso de arma de fogo, posto que existe um acervo probatório que indica que o crime foi cometido mediante o uso de arma de fogo. As vítimas relataram o uso do artefato, para realizara ameaças e causar maior intimação, garantindo assim, o sucesso do evento criminoso. 3. Sabe-se que é desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, para a caracterização da causa de aumento de pena, prevista no art. 157, §2º, I do CP, se restar verificado outro meio de prova que houve o efetivo emprego da arma.
4. DOSIMETRIA ? PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE ? IMPROCEDENCIA ? DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS ? ALEGAÇÃO DE IMPOSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PARA EXACERBAR A PENA-BASE ? IMPROCEEDÊNCIA ? HAVENDO DUAS OU MAIS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA É POSSIVEL A UTILIZAÇÃO DAS SOBEJACENTES COMO CIRUCNSTÂNCIA JUDICIAL ? (...) 5. (...). 6. (...) 7. (...) 8. (...). 9. (...) 10. (...). 11. (...). 12. (...). 13. (...). 14. (...). 15. Recurso conhecido e parcialmente provido. (2020.02119672-71, 214.669, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-09-30, Publicado em 2020-09-30).

Esta Egrégia Corte de Justiça, através da Súmula nº 14 do TJ/PA, assim estabeleceu:
É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva.

Diante dessas provas,
descabe falar-se em exclusão da majorante do emprego de arma, pois restou provado nos autos a utilização da arma no crime em comento
, pelo que, julgo improvido o recurso neste ponto.
2. PLEITO DE AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ E APLICAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO.

Assevera a defesa que, a atenuante de confissão deve ser aplicada, pois a mesma pode ser diminuída aquém do mínimo legal, a fim de cumprir os exatos termos da lei.

Cumpre informar que a quando da segunda fase da dosimetria, o Magistrado
a quo
, reconheceu a atenuante de confissão, vejamos:
¿(...) Reconheço a atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III ¿¿do CP, mas deixo de realizar a redução da pena, uma vez que fora fixada no mínimo legal, em observância à Súmula 231 do STJ. Não há circunstâncias agravantes a serem consideradas e nem causas de diminuição da pena. (...)¿.

Apesar de o Magistrado ter reconhecido a atenuante de confissão, não fez a aplicação da mesma, tendo em vista que incabível dosar a pena aquém do mínimo, conforme entendimento já pacificado pelos tribunais superiores. Colaciono entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 65, III, D, E 68, AMBOS DO CP. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 231/STJ. TESE DE HIPÓTESE PARA APLICAÇÃO DA TÉCNICA DE SUPERAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA (OVERRULING). NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. É pacífico o entendimento acerca da impossibilidade de o reconhecimento da atenuante levar a pena, na segunda fase da dosimetria, a patamar aquém do mínimo legal, o que inviabiliza, no caso, a aplicação da reconhecida atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, d, do CP), diante do óbice prescrito na Súmula 231/STJ.
2. (...); 3. (...); 4. (...);
5. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1873537/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 20/11/2020).

Observo que o apelante busca modificar assunto pacificado junto aos tribunais superiores, qual seja, a desconsideração da Súmula 231 do STJ.

No entanto, é de se relembrar que as Súmulas editadas tanto pelo STF quanto pelo STJ buscam exatamente a racionalização da atividade jurisdicional, a fim de que os Tribunais possam buscar respeitar o princípio constitucional da razoável duração do processo e também da segurança jurídica, a fim de se evitar casuísticas que acarretem uma maior demora na prestação jurisdicional.

Desta forma, não só os Tribunais, mas também os órgãos jurisdicionais singulares devem buscar observar os entendimentos emanados pelos Tribunais Superiores, sob pena de gerar uma insegurança jurídica generalizada para o jurisdicionado e por último, para a própria sociedade.

Segundo o disposto na Súmula n.º 231 do STJ:
¿A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.¿

Tal entendimento não foi revogado pelo Superior Tribunal, ao contrário, em verdade vem sendo reafirmado pelo próprio STF a quando de seus julgamentos, como se vê do julgamento do Recurso Extraordinário n.º 597.270-QO-RG em que se reconheceu a Repercussão Geral.

Desta forma, o que se vê é um seguro entendimento acerca do enunciado sumular do STJ e não juízos claudicantes ou inconstitucionais. Outrossim, não há que se declarar inconstitucionalidade de Súmulas, sejam do STJ ou do STF, já que, exceto pelas Súmulas Vinculantes, os denunciados não possuem cunho normativo, mas meramente indicativo para os Órgãos Jurisdicionais ordinários, a fim de que se evite a ¿inflação processual¿ junto aos Tribunais Superiores.

Deste modo, não merece a r. sentença
a quo
qualquer reparo por parte desta Corte de Justiça neste ponto.
3. PEDIDO DE ISENÇÃO DA PENA DE DIAS-MULTA.

O requerente, requer a isenção do pagamento da pena de multa, uma vez que o apelante é hipossuficiente, sendo inclusive, patrocinado pela Defensoria Pública

Ocorre que a pena de dias-multa que lhe foi aplicada decorre de
expressa previsão de sanção no tipo penal

- art. 157, do CPB, que prevê a pena privativa de liberdade cumulativamente à penalidade de multa.

Outrossim, é entendimento o Superior do Tribunal de Justiça, que
a impossibilidade financeira do réu não afasta a imposição da pena de multa, inexistindo previsão legal de isenção do preceito secundário do tipo penal incriminador.
Vejamos:
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. INOVAÇÃO RECURSAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. OFENSA AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. NÃO OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA NÃO AFASTA A IMPOSIÇÃO DE PENA DE MULTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. (...); 2. (...); 3. (...); 4. (...); 5. (...);
6. No que tange à violação ao art. 60 do CP, "(...) nos termos do entendimento pacífico desta Corte, a impossibilidade financeira do réu não afasta a imposição da pena de multa, inexistindo previsão legal de isenção do preceito secundário do tipo penal incriminador" (HC 298.169/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 28/10/2016).
7. Agravo regimental desprovido. (AgRg nos EDcl no AREsp 1667363/AC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe 09/09/2020).

Assim, verifico que a pena de dias-multa se encontra

em consonância com a pena corporal aplicada, não podendo ser excluída.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença penal condenatória imposta ao recorrente
,
tudo

nos termos da fundamentação.

É O VOTO
.
Belém/PA, 25 de janeiro de 2021.
DESA.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora